Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-12.2017.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001293-12.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARTUMIRA FRANCISCA DE LACERDA - CPF: 243.606.273-00 (RECORRENTE), MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA DE OLIVEIRA - CPF: 904.229.371-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CACON/UNACON (TERCEIRO INTERESSADO), Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado(ALTO CUSTO) (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou todos os pareceres descritos nos autos, estando de acordo com o entendimento de não intervenção do Ministério Público nas causas em que as partes são maiores e capazes nas obrigações de fazer.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001293-12.2017.8.11.0001

Origem:

Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá

Recorrente(s):

ARTUMIRA FRANCISCA DE LACERDA (DEFENSORIA PÚBLICA)

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – FALECIMENTO DA AUTORA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Primeiramente registro que no ID n° 47985269 o Município de Cuiabá Interpôs Recurso de Apelação, no entanto, recebo-o como contrarrazões de recurso tendo em vista que o pedido é: “Diante de todo o exposto, requer-se seja mantida a sentença de piso.”

Pois bem. Trata-se de ação de obrigação de fazer visando o fornecimento de medicamento. No entanto, na data de 02/12/2017 a autora veio a óbito.

Portanto, com o falecimento da autora, a ação perde o se objeto, sendo a extinção a medida cabível. Nesse sentido a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ENTE PÚBLICO - IMPOSIÇÃO DE ASTREINTE - CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO - FALECIMENTO DA AUTORA - EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DECISUM CONFIRMADO
Em que pese o valor atribuído a título de descumprimento de decisão judicial tenha, a priori, caráter patrimonial, não há como desconsiderar sua natureza acessória,
porquanto tem como atribuição assegurar o devido cumprimento da obrigação. Assim, uma vez que o bem de vida perseguido na ação que visa o fornecimento de medicamentos tem serventia somente àquele que o requer, sendo portanto
intransmissível por sucessão, igual caminho seguirá o que lhe é puramente adicional,
pois, as astreintes, neste caso, destinam-se apenas a obrigar o requerido a fornecer o fármaco da qual necessita a parte autora para o fim de preservar sua saúde.
(destaquei)

(TJ-SC - AC: 562686 SC 2009.056268-6, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 11/03/2010, Terceira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Fraiburgo)

APELAÇÃO CÍVEL - FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO - LIMINAR - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - FALECIMENTO DO AUTOR

SUCESS
Ã
O PROCESSUAL DO ESP
Ó
LIO PARA RECEBER ASTREINTES - DESCABIMENTO - DIREITO PERSONALÍSSIMO. A obrigação de fornecer a internação trata-se de obrigação principal e o direito dela decorrente tem caráter personalíssimo, de forma que,
extinguindo-se este, com a morte do seu titular, extinguem-se também as astreintes, tendo em vista a máxima de que o acessório segue a sorte do principal.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(destaquei)

(TJ-AL - APL: 00003689320128020054 AL 0000368-93.2012.8.02.0054, Relator: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Data de Julgamento: 20/03/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2019)

Extinção do feito sem resolução do mérito mantida.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o acórdão se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

Opinou em sessão pela sua não intervenção.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante do resultado do julgamento do recurso, registro que, inicialmente o feito tramitava pela vara comum, onde houve até mesmo fixação de honorários em prol da Defensoria Pública, porém, posteriormente, com o deslocamento do feito para os Juizados Especiais, a regra que se aplica é da não aplicação de honorários em 1o grau, o que merece reparo neste momento, até porque com a concordância pura e simples do envio do feito para os Juizados Especiais, há a plena aplicação de tudo o que lei impõe, de onde, neste momento, registro que os honorários de 1o grau são extirpados neste momento, bem como, ainda pela alteração posterior da competência, ainda mantenho sem a condenação nas custas processuais e honorários, tudo com base no artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021